Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGES OU EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIO FUNDAMENTAL. MANUTENÇÃO POR ESFORÇOS PRÓPRIOS. POTENCIAL DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUTONOMIA FINANCEIRA DO ALIMENTADO.

1. Conforme a jurisprudência consagrada, o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional exigindo interpretação restritiva com as usuais ressalvas das peculiaridades de cada caso concreto, tais como a impossibilidade de o beneficiário prover a própria manutenção por esforços próprios ou eventual acometimento de doença incapacitante para o trabalho.

2. A ideia fundamental é que a pessoa alimentanda possa se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ou da ex-cônjuge.

3. Para além da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade, deve-se analisar o potencial de inserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado.

4. No caso dos autos, não restou demonstrado de forma inequívoca que a recorrente estaria incapacitada para trabalhar. Como possui curso superior de enfermagem, a atual pandemia, ao contrário do que ocorre para quase todas as outras profissões, transforma-se em vantagem no mercado de trabalho que demanda profissionais da saúde.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.